Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706821-75.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRUNO DA SILVA DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao embargante-agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observado que o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário, da qual interpôs apelação e na qual suscitou preliminar de incompetência do Juízo, matéria objeto deste agravo de instrumento, não conhecido. Brasília - DF, 21 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora